Tribunal: TJPA
Processo: 0803927-17.2024.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803927-17.2024.8.14.0039

APELANTE: RAFAEL MATOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituindo, ainda, a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, objetivando tão somente a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
M
aterialidade do fato e autoria delitiva comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial,
auto/termo de exibição e apreensão
,
laudo toxicológico definitivo atestando a natureza (maconha e cocaína) e quantidade total (109,917g) das drogas apreendidas, e
depoimentos judiciais dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, os quais se mostraram coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos probatórios.
Precedentes jurisprudenciais, inclusive do STJ e deste TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por RAFAEL MATOS SILVA (ID – 26245564), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas (ID – 26245553), que o condenou pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, substituindo, ainda, a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Nas razões recursais, requer tão somente a absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões (ID – 26245569), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que seja desclassificada a conduta para a do art. 28, da Lei nº 11.343/06 com a fixação da sanção cabível.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID – 27596534), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 26245491) o seguinte:

“Consta dos autos do inquérito policial que por volta das 16h30min, do dia 10 de junho de 2024, na PA 125, próximo ao Lago Verde, Paragominas/PA, o denunciado RAFAEL MATOS SILVA, com vontade e consciência, cometeu o crime de tráfico de drogas.

De acordo com o procedimento policial, no dia e hora acima mencionados, a Polícia recebeu uma denúncia, via disque denúncia 181, e saíram em diligência para verifica a veracidade das informações.

Quando chegaram no local, viram um carro semelhando ao da descrito na denúncia, e solicitaram que o carro parasse, mas o condutor empregou fuga. Minutos depois, a polícia abordou o denunciado, e encontraram com ele 5 invólucros de substância análogas a maconha.

De acordo com a Polícia, ao questionar o denunciado sobre o objeto ilícito, ele levou os policiais até sua residência, onde foi encontrado 5 invólucros de substância análogas a Oxi, 1 tablete de substância semelhante a crack, 1 tablete de substância análoga a maconha.

Houve prisão em flagrante do denunciado.

Perante a autoridade policial, o denunciado negou os fatos a si imputados. (...)”

O acusado, ora apelante, foi incurso nas sanções punitivas do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID – 26245553), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que trata unicamente de um pedido de
absolvição por insuficiência de provas
, o qual não merece acolhimento, senão vejamos:

A
materialidade do fato
está
comprovada
através do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial,
auto/termo de exibição e apreensão
, exame provisório de constatação de substância entorpecente, todos constantes do ID – 26245448, e
laudo pericial de análise de droga de abuso – definitivo
nº 2024.09.000192-QUI (ID – 26245545) atestando ter sido encontrado em poder do recorrente
84,137g
(oitenta e quatro gramas, cento e trinta e sete miligramas) de
maconha
e
25,780g
(vinte e cinco gramas, setecentos e oitenta miligramas) de
cocaína
. De igual modo, a
autoria delitiva
restou
demonstrada
pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

Em juízo, as testemunhas THAYLON LIMA ALENCAR e RAFAEL SANTOS CRUZ, policiais militares, em uníssono, relataram ter recebido informações por meio do “Disque Denúncia” de que o denunciado estaria comercializando entorpecentes em um veículo Fiat Palio, cor vermelho, sendo que foram até o automóvel, onde, após o denunciado não ter obedecido primeiramente uma ordem de parada, conseguiram achar uma parte da droga. Disseram, ainda, que, o denunciado os levou até a sua casa e lá encontraram mais drogas.

Em seu interrogatório judicial, o réu negou o fato criminoso a ele imputado e declarou que os entorpecentes apreendidos podem ter sido “plantados” pelos agentes de segurança.

Não obstante,
extrai-se da prova oral que
, de fato,
o apelante praticou o crime de tráfico de drogas
, já que
preso em flagrante em poder de uma razoável quantidade de maconha e de cocaína
, grande parte
fracionada em
pequenas porções do tipo
“petecas”
,
próprias à comercialização
.

Vale lembrar que, para a configuração do crime em questão, não é necessário que o(a) acusado(a) seja flagrado(a) efetivamente comercializando tais substâncias ilícitas, já que este é um crime de ação múltipla. Logo, basta que seja praticada uma das condutas descritas no tipo penal, como se deu na situação ora em exame, na medida em que o recorrente “tinha em depósito”, “transportava”, “trazia consigo” e “guardava” os entorpecentes apreendidos.

Anote-se, ainda, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de acusado constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação, mormente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Isto posto,
não há que se falar em acolhimento da súplica absolutória
.

É o entendimento pacífico de diversos Tribunais, inclusive do STJ e desta Egrégia Corte de Justiça, a saber:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
. REVOLVIMENTO FÁTICO. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

(...)

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste na suficiência dos depoimentos dos policiais para fundamentar a condenação
e na possibilidade de revisão da matéria fático-probatória em habeas corpus.

III. Razões de decidir

3.
Os depoimentos dos policiais foram considerados idôneos e suficientes para a condenação, estando em harmonia com as demais provas dos autos
.

4. A revisão de matéria fático-probatória é vedada na via do habeas corpus, conforme precedentes jurisprudenciais.

5. A alegação de confissão informal aos policiais não foi acolhida, pois o paciente não confessou os fatos em sede policial ou judicial.

IV. Ordem de habeas corpus denegada.”
(STJ, HC 881.621 / RJ, Quinta Turma, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, j. 15/10/2024) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06
. RECURSO DA DEFESA.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. TESTEMUNHOS POLICIAIS CLAROS E SEGUROS. VALIDADE.
RÉU ENCONTRADO NA COMPANHIA DE USUÁRIO DE ENTORPECENTES, O QUAL AFIRMOU NO DIA DOS FATOS QUE TERIA COMPRADO AS DROGAS ENCONTRADAS COM O APELANTE.
MATERIAL APREENDIDO (COCAÍNA E MACONHA) EVIDENCIA A PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. PROVA PERICIAL
. INEXISTÊNCIA DE RAZOÁVEIS DÚVIDAS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ/CE, 0200761-62.2024.8.06.0293, 2ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Maria Ilna Lima de Castro, j. 26/02/2025) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. NÃO ACOLHIMENTO. ISENÇÃO/SUSPENSÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório, composto pelo flagrante e laudo toxicológico, confirma a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas.
As circunstâncias fáticas e o acondicionamento da droga (24 petecas de cocaína) indicam tráfico, afastando a tese de uso pessoal
.

A jurisprudência consolidada do STJ não admite desclassificação para uso pessoal quando o contexto fático demonstra a destinação comercial da droga.

A isenção da multa penal não é cabível, conforme entendimento do STJ, visto que a multa é componente obrigatório da sanção penal.

IV. DISPOSITIVO (ACÓRDÃO)”
(TJ/PA, 0800724-61.2022.8.14.0057, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 30/09/2024) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
–
ABSOLVIÇÃO
OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS - I
MPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS
.

-
Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, notadamente pela prova testemunhal produzida, a manutenção da condenação é medida que se impõe
, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.”
(TJ/MG, APR 0004392-36.2022.8.13.0143, 7ª Câmara Criminal, Rel. Des. Agostinho Gomes de Azevedo, j. 11/10/2023) (grifo nosso)

Por fim, malgrado a defesa não ter se insurgido contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por este colegiado, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao apelante de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, decorrente da aplicação da redução de pena referente ao tráfico privilegiado

no patamar máximo legal de 2/3 (dois terços), não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto, bem como no que se refere à substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

Belém, 08/06/2026